Tribunal: CARF
Processo: 10920.722314/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722314/2011-08
ACÓRDÃO
2402-013.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/10/2011
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. VALIDADE
A ciência realizada mediante a abertura de mensagem enviada para o
domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte é válida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso
voluntário apresentado após trinta dias à ciência da decisão de primeira
não deve ser conhecido por ser intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722314/2011-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10920.722314/2011-08 , em face do acórdão no 16-68.492, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 21 de maio de 2015, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente as impugnações, mantendo
o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. Trata-se de Auto-de-Infração (Debcad 51.000.981-3) lavrado contra a empresa
em epígrafe em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 33, § 2o da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e
alterações posteriores, uma vez que a empresa deixou de apresentar livros e
documentos devidamente solicitados pela Fiscalização por meio do Termo de
Intimação Fiscal TIF 03/2011, conforme foi informado nos itens 24 a 28 do
Relatório Fiscal (fls.06/19).
1.1. Conforme foi informado no Relatório Fiscal, em resposta ao TIF n°
00003/2011 a empresa apresenta diversos documentos, entretanto deixou de
apresentar os seguintes:
Relação nominal dos usuários do plano de saúde contratado junto a UNIMED de
Joinville Cooperativa de Trabalho Médico.
Cópias de todas as faturas quitadas nos dias 31/01/2007, 28/02/2007,
30/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007 e 29/06/2007 conforme Livro Diário n° 21;
Formulários "Cópia de Cheque" referente cheques emitidos para "Suprimento de
Caixa" conforme relação anexa ao TIF;
Cópias dos Extratos de Contas Bancárias onde constam os saques efetuados para
"Suprimento de Caixa" conforme relação anexa ao TIF;
Notas Fiscais de Serviços n°s 362620 e 365472 da empresa UNIMED de Joinville
Cooperativa de Trabalho Médico; Notas Fiscais de Serviços ou Recibos de
Pagamentos a Contribuintes por execução de serviços de limpeza;
Notas Fiscais de Serviços ou Recibos de Pagamentos a Contribuintes por serviços
de representações comerciais; e Notas Fiscais referentes às aquisições de
Combustíveis e Lubrificantes no período de02/2007 a 06/2007.
1.1. A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 283, II, alínea "j"
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
atualizado nos termos da Portaria MPS/MF no , de 29/06/2010, aplicado em
dobro, no valor de R$ 30.488,28 (trinta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e
vinte e oito centavos), tendo em vista que a não apresentação dos documentos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722314/2011-08
3
solicitados obstou a ação da fiscalização, conforme informado nos itens 29 e 30
do Relatório Fiscal..
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2011
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a não exibição de livros e documentos necessários à
fiscalização, descrita no artigo 33, parágrafo 2o da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente notificado o autuado, foi lavrado termo de perempção de fls. 374 por
decurso de prazo para interposição de recurso do contribuinte BTOMEC Ferramentaria e
Usinagem de Precisão.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

I. Admissibilidade
O recorrente foi devidamente notificado da decisão proferida pela DRJ na data
abaixo, com recurso interposto na data consequente:
BTOMEC – registro de mensagem na caixa postal em 09.06.2016, ciência automática
ultrapassados os 15 dias com início da contagem do prazo em 25.06.2015 – recurso protocolado
em 05.08.2015
Foi lavrado termo de Perempção afirmando o transcurso do prazo de 30 dias para
interposição de recurso voluntário pela BTOMEC, sem que tenha sido interposto o mesmo.
O recorrente BTOMEC não traz em seu recurso nenhuma alegação ou causa de
nulidade da notificação realizada, razão pela qual não vejo razão para afastar a intempestividade
recursal.
Neste mesmo sentido segue a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722314/2011-08
4
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. A
adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a Receita
Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa
postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de Adesão
(Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado intimado é
de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte
do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto pela
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 409
DF CARF MF
Original